Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-21.2024.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800522-21.2024.8.14.0023

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800522-21.2024.8.14.0023
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE IRITUIA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. MEDICAMENTO COM REGISTRO SANITÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Irituia contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconheceu o direito à saúde da criança João Vinícius Queiroz Ferreira, diagnosticada com rinite e conjuntivite alérgica com alta sensibilização a ácaro, e condenou os entes públicos, solidariamente, a fornecer o tratamento imunoterápico prescrito (DTP + Blomia) pelo prazo de 3 anos, ou enquanto necessário, conforme indicação médica, com confirmação da tutela de urgência e fixação de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará e o Município de Irituia possuem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) estabelecer se há necessidade de inclusão da União como litisconsorte passiva; (iii) determinar se o tratamento indicado pode ser considerado experimental ou desprovido de registro sanitário; e (iv) verificar a compatibilidade da sentença com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores sobre o fornecimento de tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação do direito à saúde está expressamente prevista nos arts. 23, II, 30, VII e 196 da CF/88, sendo reiterada pela jurisprudência do STF no Tema 793, permitindo que qualquer ente seja demandado isoladamente ou em conjunto.

4.

A alegação de necessidade de inclusão da União somente se aplica a hipóteses excepcionais previstas no Tema 500 do STF, referentes a medicamentos sem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, uma vez que o tratamento imunoterápico indicado possui registro e não possui natureza experimental.

5.

O fato de o tratamento não constar do RENAME não afasta a obrigação dos entes estaduais ou municipais, conforme entendimento do STJ, não configurando litisconsórcio passivo necessário com a União.

6.

A sentença encontra-se alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente ao distinguir corretamente a inaplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 do STF ao caso concreto, reconhecendo a validade da prescrição médica individualizada diante de necessidade comprovada e ausência de tratamento alternativo eficaz.

7.

A absoluta prioridade da criança, nos termos do art. 227 da CF e do art. 4º do ECA, reforça o dever estatal de fornecer o tratamento de forma imediata e contínua, assegurando o mínimo existencial.

8.

A fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento é medida legítima e proporcional, voltada à garantia da efetividade da decisão judicial em matéria de saúde, com respaldo na jurisprudência do STJ (REsp 1069810/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de fornecer tratamento médico necessário à proteção do direito fundamental à saúde, podendo ser demandados isoladamente ou em conjunto.

2.

A ausência de registro na RENAME não configura, por si só, hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, desde que o tratamento possua registro na ANVISA e não seja experimental.

3.

É legítima a imposição de multa diária (astreintes) para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina fornecimento de tratamento de saúde.

4.

A absoluta prioridade da criança impõe ao Estado o dever de atuação imediata e eficaz na efetivação do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 227; ECA, art. 4º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1415788 AL, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1069810/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.10.2013.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos do ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE IRITUIA, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Irituia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que reconheceu o direito fundamental à saúde da criança João Vinícius Queiroz Ferreira, portadora de rinite e conjuntivite alérgica com alta sensibilização a ácaro, e determinou o fornecimento solidário de imunoterapia específica por 3 anos, nos termos da prescrição médica.

O Estado do Pará sustenta, em síntese, a necessidade de observância obrigatória dos precedentes do STF (Temas 1.234, 6 e súmulas vinculantes correlatas), alegando que o caso não atenderia aos critérios fixados e requerendo a reforma da sentença. O Município de Irituia, por sua vez, defende ilegitimidade passiva, necessidade de inclusão da União, ausência de registro sanitário, alegada natureza experimental do tratamento e violação à repartição de competências.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, que rebateu integralmente os fundamentos dos apelantes e opinou pelo desprovimento dos recursos, alinhado posteriormente ao parecer emitido pela Procuradoria de Justiça, que concluiu pela manutenção integral da decisão.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública para condenar o Estado do Pará e o Município de Irituia, solidariamente, a fornecer à criança João Vinícius Queiroz Ferreira o tratamento imunoterápico (DTP + Blomia) pelo período de 3 anos ou enquanto necessário, confirmando a tutela de urgência e mantendo a multa diária em caso de descumprimento.

A controvérsia exige análise sistemática do regime constitucional do direito à saúde, da repartição de competências, da responsabilidade solidária dos entes federativos e da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, além da necessária apreciação do caso concreto à luz da prova técnica produzida.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva, não assiste razão aos recorrentes. A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, 30, VII, e 196, estabelece de forma inequívoca a competência comum e o dever solidário dos entes federados na promoção e proteção da saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), consolidou que a solidariedade permite ao cidadão demandar qualquer ente isoladamente ou em conjunto, cabendo eventual ressarcimento entre eles na esfera administrativa ou ação própria. A sentença agiu corretamente ao rejeitar a preliminar, e não há nos autos qualquer elemento novo capaz de alterar tal conclusão. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel . Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21 .0038, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022). - Grifo nosso.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2023 . AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE . ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL . REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES . 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16 .3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23 .05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04 .2020, esta Corte fixou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1415788 AL, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023). – Grifo nosso.

No tocante à suposta necessidade de inclusão da União, é igualmente improcedente o argumento. Ainda que os apelantes sustentem tratar-se de tecnologia não incorporada, os documentos acostados ao processo demonstram que as matérias-primas utilizadas na imunoterapia possuem registro sanitário, não se tratando de medicamento experimental.

Assim, não se configura a hipótese excepcional do Tema 500/STF, que exige a participação da União apenas em casos de medicamentos sem registro na ANVISA. O próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, firmou entendimento de que a ausência de incorporação ao RENAME não impõe litisconsórcio passivo necessário, mantendo-se a legitimidade dos entes estaduais e municipais.

Passo ao exame do mérito propriamente dito. A sentença analisou de forma adequada e suficiente as provas produzidas, especialmente o laudo médico e a prescrição que atestam a condição clínica da criança e a necessidade do tratamento. O art. 196 da Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, diretamente vinculado à proteção da dignidade humana e do mínimo existencial. A negativa estatal, diante de situação comprovada de necessidade e inexistência de alternativa terapêutica eficaz, configuraria violação direta ao núcleo essencial desse direito.

A tese recursal do Estado, segundo a qual a sentença teria descumprido precedentes vinculantes, não se sustenta. O magistrado de origem aplicou corretamente o Tema 793 e afastou o Tema 6 por sua inaplicabilidade ao caso concreto, haja vista que a imunoterapia não é medicamento experimental, nem possui ausência de registro. O Tema 1.234, que dispõe sobre fluxos interfederativos, também não se aplica, pois não se trata de disputa administrativa por medicamentos padronizados, mas de tratamento individualizado cuja clínica médica demonstrou necessidade e pertinência.

No mesmo sentido, o parecer ministerial foi enfático ao concluir que todos os requisitos jurídicos e fáticos necessários à concessão da tutela foram plenamente atendidos, ressaltando-se a absoluta prioridade da criança (art. 227 da CF e art. 4º do ECA), circunstância que reforça o dever de atuação imediata do Estado.

Ressalte-se, ainda, que a manutenção das astreintes é medida adequada, proporcional e necessária para garantir o cumprimento efetivo da ordem judicial, especialmente em casos envolvendo tratamento continuado e imprescindível à saúde de criança.

No que concerne à eventual restrição, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, acerca da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Diante desse cenário, verifica-se que os recursos não trazem qualquer fundamento apto a infirmar os sólidos pilares jurídicos e fáticos da sentença. Ao contrário, sua manutenção representa a efetivação do direito constitucional à saúde, a observância dos precedentes dos Tribunais Superiores e a proteção prioritária da criança.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos de apelação
, nos termos da fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025